Tribunal: TJSP
Processo: 1015864-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Produção antecipada de prova – Pretensão à exibição de suposto contrato que levou à anotação do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Decreto de extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – Ausência de comprovação do adequado requerimento administrativo prévio – Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Produção antecipada de prova – Pretensão à exibição de suposto contrato que levou à anotação do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Decreto de extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – Ausência de comprovação do adequado requerimento administrativo prévio – Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1015864-91.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante CAIO FIGUEIREDO CUSTODIO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PERNAMBUCANAS FINANCIADORA
S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIEMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015864-91.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41134
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41134
APEL.No: 1015864-91.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 39a VARA CÍVEL
APTE. : CAIO FIGUEIREDO CUSTODIO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.

:
PERNANBUCANAS
FINANCIADORA
S.A.
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO

Produção
antecipada
de
prova

Pretensão à exibição de suposto contrato que levou
à anotação do nome do autor em cadastro de órgão
de proteção ao crédito - Decreto de extinção do
feito sem resolução do mérito por falta de
interesse de agir
Ausência de comprovação do
adequado
requerimento
administrativo
prévio

Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo
-
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.

Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 34/39, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MM. Juíza de Direito Daniela
Pazzeto Meneghine Conceição que, reconhecendo a falta de
interesse de agir, julgou extinta a produção antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015864-91.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41134
O/AL/E/D/V/S
de provas ajuizada pelo apelante.
Sustenta o recorrente, em síntese, a
necessidade de reforma da r. decisão, esclarecendo que
busca provas da licitude da negativação de seu nome em
cadastro de inadimplentes e, nessa tarefa, providenciou
administrativamente o envio de notificação extrajudicial
à empresa apelada, a qual permaneceu inerte. Afirma que a
taxa pelo custo da exibição do documento precisa ser
previamente por ela informado, discorrendo ainda sobre o
instrumento de procuração específico. Pede o provimento
do recurso com a reforma da decisão e retomada do
procedimento (fls. 41/45).
Recurso tempestivo e respondido em atenção
ao disposto no artigo 331, §1 do CPC (fls. 58/72),
anotada a concessão da gratuidade da justiça ao apelante
na própria sentença.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A atual legislação processual convolou a
medida cautelar de produção antecipada de prova, como
processo autônomo, em incidente processual conforme
artigo 381 do CPC e seguintes.
Dentre
as
hipóteses
que
desafiam
o
incidente está a exibição de documentos, cujo prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento de um processo.
Nesse contexto, observa-se da inicial que
visa a ação em tela a exibição de documento que gerou a
inscrição negativa do nome do autor em cadastro de órgão
de proteção ao crédito conforme documento acostado a fls.
21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015864-91.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41134
O/AL/E/D/V/S
E, nesse passo, independentemente do nome
atribuído à ação, mas em atenção à sua finalidade de
buscar a exibição de documentos, devem ser observados os
requisitos exigidos pelo Recurso Especial no 1.349.453-MS,
exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos,
notadamente
a
comprovação
de
prévia
solicitação
administrativa à empresa/instituição não atendida em
prazo razoável.
No caso em análise, para comprovar o
requerimento extrajudicial, o autor junta apenas o
documento de fls. 19/20 consistente em cópia de e-mail,
em tese, enviado a suposto endereço eletrônico da
apelada. Especificamente ao seu SAC, não sendo esse o
canal de atendimento apropriado para tal tipo de
requerimento com bem destacou a magistrada de piso.
Além disso, a solicitação apresenta-se
redigida e encaminhada por terceiro estranho à suposta
relação jurídica. E mesmo que faça alusão ao
encaminhamento de procuração no anexo, seu teor não fora
exibido nos autos, não se exigindo da apelada seu
atendimento.
No mais, tal notificação sequer identifica
o
documento
buscado,
não
apresentando
qualquer
especificação do contrato, valor e vencimento do débito.
Ao contrário, é redigida em termos genéricos, sugerindo
padronização de tal tipo de requerimento.
Confira-se a fls. 19:
“Venho por meio desta notificação,” (...),
“requerer a empresa notificada, no prazo de 05 (cinco)
dias, cópia de todo e qualquer documento relativo aoa meu
CPF, eis que, foram incluídos nos cadastros de
inadimplentes apontamentos dos quais desconheço”.
Em outras palavras, pela documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015864-91.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41134
O/AL/E/D/V/S
juntada pela parte não se pode inferir que a empresa ré
tenha
sido
de
fato
notificada
extrajudicialmente,
mostrando-se, assim, correta a r. sentença ao concluir
que, no caso, não houve comprovação da recusa de exibição
a justificar a presente medida.
Por tais razões, de rigor a manutenção do
decreto de extinção do feito por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR